Tribunal: TJMT
Processo: 1013164-27.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013164-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE), GEISIANE MARQUES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), YURI ELIAS ALBERTINO - CPF: 104.392.907-08 (ADVOGADO), GEISIANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 048.631.381-64 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013164-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
A
SA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

AGRAVADO:
GEISIANE MARQUES DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência financeira por meio de balancetes contábeis e extratos bancários, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela pessoa jurídica são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e a Súmula 481 do STJ.

Os balancetes contábeis apresentados, embora indiquem resultados negativos em determinados períodos, não comprovam de forma inequívoca a incapacidade financeira da empresa para suportar os encargos processuais.

O prejuízo contábil não se confunde necessariamente com ausência de capacidade econômica, podendo a pessoa jurídica dispor de ativos, fluxo financeiro ou outras fontes de recursos aptas a suportar as despesas do processo.

Os extratos bancários juntados aos autos não demonstram de forma clara e conclusiva a impossibilidade de pagamento das custas processuais nem evidenciam comprometimento da continuidade da atividade empresarial.

A referência à natureza da atividade empresarial constitui elemento contextual e não fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício, permanecendo indispensável a comprovação concreta da hipossuficiência.

O recurso limita-se à reiteração dos argumentos já examinados, sem apresentação de elementos novos capazes de justificar a alteração da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A demonstração de prejuízo contábil, por si só, não comprova incapacidade financeira para obtenção do benefício da justiça gratuita.

Extratos bancários e demonstrativos financeiros devem evidenciar de forma inequívoca a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

A mera reiteração de argumentos já apreciados, sem apresentação de fatos ou elementos novos, não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 — “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013164-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
A
SA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

AGRAVADO:
GEISIANE MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
, em face da decisão monocrática de Id 356866388, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1013164-27.2026.8.11.0000.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no agravo de instrumento, sustentado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve angularização processual na origem

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 356866388, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1027960-28.2023.8.11.0000.

No caso em exame, não há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência por meio de balancetes contábeis e extratos bancários, os quais demonstrariam prejuízos financeiros e incapacidade de arcar com as custas processuais.

Todavia, conforme já consignado na decisão monocrática, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da impossibilidade de suportar os encargos processuais, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso concreto, os documentos apresentados, embora indiquem resultados negativos em determinados períodos, não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a alegada incapacidade financeira.

Isso porque o prejuízo contábil não se confunde, necessariamente, com ausência de capacidade econômica imediata, sendo possível que a pessoa jurídica disponha de ativos, fluxo financeiro ou outras fontes de recursos aptas a suportar as despesas do processo.

Ademais, os extratos bancários colacionados não evidenciam, de forma clara e conclusiva, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo aptos a demonstrar que o pagamento das despesas comprometeria a continuidade da atividade empresarial.

Quanto à alegação de que a decisão se baseou em presunções indevidas, igualmente não procede. A referência à natureza da atividade empresarial não foi utilizada como fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício, mas como elemento contextual, a reforçar a necessidade de demonstração concreta da hipossuficiência, o que não se verificou nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que não houve criação de requisito não previsto em lei, mas apenas a exigência de comprovação efetiva da incapacidade financeira, em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026